Tribunal: TCU
Processo: 029.833/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4363/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada a reversão da pensão militar instituída pelo sr. José Amaro Brasileiro de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Ana Emilia Brasileiro de Carvalho Chiappetta para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.